Tribunal: TJPA
Processo: 0812347-89.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812347-89.2024.8.14.0401

APELANTE: ELIANE BARREIROS LEAO

APELADO: EVANDRO TAVARES LEAO

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0812347-89.2024.8.14.0401
.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA:
4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém.

APELANTE
ELIANE BARREIROS LEÃO.

ADVOGADO:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

INTERESSADO: EVANDRO TAVARES LEÃO.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA (LEI Nº 11.340/2006). MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE REVOGAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ANÁLISE DAS TESES DEFENSIVAS. INOVAÇÕES DA LEI Nº 14.550/2023. ART. 40-A DA LEI Nº 11.340/2006. REQUISITO DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO MANTIDO. CONFLITO DE NATUREZA EMINENTEMENTE PATRIMONIAL. INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS PREJUDICADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra a r. sentença que revogou as medidas protetivas de urgência. A defesa pleiteia a reforma da decisão, sustentando, em síntese: a) que as alterações da Lei nº 14.550/2023 tornaram desnecessária a análise da motivação de gênero, focando apenas no risco à vítima; b) a necessidade de manutenção das medidas pelo risco concreto; c) a implementação de mecanismos de monitoramento e reavaliação periódica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia central reside em verificar se as recentes alterações na Lei Maria da Penha, notadamente o art. 40-A, afastaram a necessidade de comprovação de violência baseada no gênero para a aplicação do microssistema protetivo e, consequentemente, se a disputa patrimonial entre as partes justifica a manutenção das medidas protetivas e demais pleitos acessórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a aplicação da Lei Maria da Penha exige que a violência seja praticada contra a mulher em razão de sua condição de gênero. As inovações trazidas pela Lei nº 14.550/2023, ao incluírem o art. 40-A, visaram reforçar que, uma vez caracterizada a violência de gênero, no âmbito do art. 5º, a causa ou motivação específica do ato (ciúmes, álcool, disputa patrimonial) não afasta a incidência da lei, mas não eliminaram a natureza da violência de gênero como requisito fundamental.

4. No caso concreto, os elementos dos autos demonstram que o cerne do conflito não é a subjugação da apelante por sua condição de mulher, mas sim uma
nítida disputa de natureza patrimonial
.
As ameaças são um desdobramento dessa lide, que deve ser dirimida no juízo cível. A ausência do requisito da "violência de gênero" afasta a competência da vara especializada.

5. Uma vez afastada a aplicação da Lei nº 11.340/2006 ao caso, por incompetência material, restam logicamente prejudicados os pedidos acessórios que dela dependem, como a fixação de prazo de duração, a implementação de mecanismos de monitoramento e a antecipação de tutela recursal, pois todos pressupõem a validade da incidência da lei especial.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido, para manter integralmente a sentença que revogou as medidas protetivas de urgência, em consonância com o parecer ministerial.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/2006, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PE, Apelação Criminal 0025893-85.2022.8.17.2810; TJ-BA, Conflito de Jurisdição 8010688-30.2024.8.05.0000; TJ-MT, CONFLITO DE JURISDIÇÃO 10125092620248110000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ELIANE BARREIROS LEÃO
, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, irresignada com a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em seu favor em desfavor de seu genitor,
EVANDRO TAVARES LEÃO
.

Consta dos autos que a apelante solicitou medidas protetivas de urgência, alegando que, após iniciar uma reforma em um imóvel, passou a sofrer graves ameaças de seu pai. As medidas foram inicialmente concedidas. Após a instrução, sobreveio a sentença que julgou improcedente o pedido de manutenção, sob o fundamento de que o conflito possui natureza eminentemente patrimonial, não se enquadrando nas hipóteses de incidência da Lei nº 11.340/2006.

Em suas razões (ID 23701792), a defesa pugnou pela reforma da sentença, sustentando, em síntese:
a)
a desnecessidade de investigação da motivação do agressor, argumentando que a Lei nº 14.550/2023, ao incluir o art. 40-A na Lei Maria da Penha, teria afastado o requisito da "motivação de gênero";
b)
a necessidade de manutenção das medidas pelo risco concreto e pela presunção de vulnerabilidade da mulher;
c)
a fixação de prazo de duração das medidas com reavaliação periódica;
d)
a adoção de mecanismos de monitoramento de risco; e
e)
a concessão de antecipação de tutela recursal para restabelecer imediatamente as medidas.

As contrarrazões foram apresentadas (ID 23701796 e 23701799).

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça (ID 27314573) manifestou-se pelo conhecimento e
não provimento do recurso
.

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO RECURSAL

O recurso se estrutura em uma tese principal — a inaplicabilidade do requisito da violência de gênero após as recentes alterações legislativas — e em pedidos subsidiários dela decorrentes. Analiso-os em separado.

2.1. Da Tese Principal: Inaplicabilidade da Lei Maria da Penha por Ausência de Violência Baseada no Gênero

A defesa sustenta que a Lei nº 14.550/2023, ao introduzir o art. 40-A na Lei nº 11.340/2006, tornou irrelevante a análise sobre a motivação de gênero, bastando a ocorrência de violência em contexto doméstico contra a mulher.

A tese, embora engenhosa, não prospera.

A Lei nº 11.340/2006, foi concebida para combater um fenômeno social específico: a violência praticada contra a mulher, em ambiente doméstico,
baseada no gênero
. Este último elemento é a pedra de toque do sistema, o que justifica a criação de uma jurisdição especializada e de mecanismos protetivos específicos. Ele se refere à violência que instrumentaliza a assimetria de poder entre homens e mulheres, manifestada em opressão, dominação e subjugação.

A inovação do art. 40-A ("
Esta Lei será aplicada a todas as situações previstas no seu art. 5º, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência
") não eliminou esse requisito fundamental. A correta interpretação do dispositivo é que,
uma vez caracterizada a violência de gênero
, a causa específica que deflagrou o ato violento (ciúmes, disputa por bens, uso de álcool etc.) torna-se irrelevante para fins de aplicação da lei. O que a lei afastou foi a possibilidade de o agressor se valer da "motivação" (a causa imediata) para descaracterizar a "natureza" do ato (a violência de gênero). A lei não diz que toda e qualquer violência contra a mulher em âmbito doméstico é, por presunção absoluta, de gênero.

No caso concreto, a análise dos autos revela que a origem do conflito é uma
disputa de cunho eminentemente patrimonial
.

Conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
e pelo Ministério Público, a animosidade surgiu no contexto da reforma de um imóvel. O Estudo Social corrobora essa percepção ao identificar um "preponderante conflito patrimonial" (ID 23701781). Não se vislumbra que a conduta do apelado, embora reprovável, tenha sido perpetrada com o intuito de subjugar a vítima por ser mulher. A motivação da ira foi a questão material.

A jurisprudência pátria é uníssona em casos análogos.
Este próprio
Egrégio Tribunal de Justiça do Pará
já se manifestou em sentido idêntico, ao assentar que:

"
É imprescindível para a aplicação da lei Maria da Penha que reste caracterizada a violência de gênero, a condição de subordinação, inferioridade física ou vulnerabilidade da parte vitimada, o que não se verifica no caso dos autos
(...). Não se vislumbra a competência da Vara Especializada para processar e julgar o feito."

(TJ-PA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 0814353-45.2023.8.14.0000, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 09/11/2023, Seção de Direito Penal) – destaquei
.

Outras Cortes seguem a mesma linha:

"CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – (...)
CONFLITO ENTRE IRMÃS POR QUESTÃO PATRIMONIAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E SUBMISSÃO DAS OFENDIDAS – AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO
– (...) ficam excluídas a incidência da Lei n.º 11.340/2006 e a atração da competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar." (TJ-MT - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 10125092620248110000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 07/11/2024) – destaquei.

"APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. DESAVENÇA ENTRE IRMÃOS MOTIVADA POR DISPUTA PATRIMONIAL. (...) AUSÊNCIA DE QUESTÃO DE GÊNERO. (...)
Em se tratando de conflito motivado por disputa patrimonial, sem questão de gênero, (...) fica afastada a competência do Juízo Especial de Violência Doméstica
(...)." (TJ-PE - Apelação Criminal: 0025893-85.2022.8.17.2810, Relator: EDUARDO GUILLIOD MARANHAO, Data de Julgamento: 28/02/2024) – destaquei.

Portanto, não estando presente o requisito da violência baseada no gênero, a competência da vara especializada é afastada, e a sentença deve ser mantida.

2.2. Da Análise dos Pedidos Subsidiários

Afastada a tese principal, os pedidos subsidiários formulados pela defesa restam prejudicados.

Os pleitos de
antecipação de tutela recursal
, de
fixação de prazo de duração das medidas com reavaliação periódica
e de
adoção de mecanismos de monitoramento,
são todos instrumentais e dependentes do reconhecimento da aplicabilidade da Lei Maria da Penha ao caso.

Se este Tribunal confirma que a matéria é estranha à competência da vara especializada, não há como impor os procedimentos e cautelares previstos na legislação específica. Tais mecanismos (reavaliação, monitoramento etc.) são ferramentas processuais do microssistema da Lei nº 11.340/2006 e não podem ser aplicados quando se conclui pela sua não incidência.

Em outras palavras, não se pode manter as consequências (medidas protetivas e seus corolários) de uma lei que se declara inaplicável à causa de pedir.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença que revogou as medidas protetivas de urgência concedidas em favor de
ELIANE BARREIROS LEÃO
, por reconhecer a incompetência da jurisdição especializada em razão da matéria.

É como voto.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 17/09/2025